Tribunal: TCU
Processo: 020.269/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de pensão civil instituída por Vandir de Lima e Silva em favor de Claudete Lopes Lima (cônjuge) e Ana Paula Lopes de Lima (filha), emitido pela Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil, em favor de Claudete Lopes Lima e Ana Paula Lopes de Lima, emitido pela Câmara dos Deputados. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado o exame de legalidade do ato de concessão de pensão civil registrado no Sistema e-Pessoal sob o número 21657/2019 (peça 3), em favor de Claudete Lopes Lima e Ana Paula Lopes de Lima, em face da ausência dos respectivos pressupostos, tendo em vista que a mesma concessão e a respectiva alteração já foram consideradas legais e registradas pelo Tribunal há mais de dez anos; 9.2. nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao órgão responsável que, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 3.538/RS, ADI 3.840/RR, ADI 3.782/RJ, RE 638.115/CE e outros) e com o decidido no Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário , adote as providências necessárias, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência, para, assegurado o contraditório prévio, efetuar o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, desde a vigência da Lei 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.